Tribunal: STF
Processo: ARE 1299646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Nas razões do apelo, aponta-se violação ao art. 150, §7º, da Constituição da República e sustenta a inexistência de restrições quanto ao direito à restituição da diferença de ICMS pago presumidamente e a maior.
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para possível juízo de retratação com base no Tema 201 da sistemática da repercussão geral.
    No entanto, o juízo de origem decidiu por manter o acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 24, p. 2):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ICMS - Repetição de indébito — Substituição tributária — Pretensão ao reconhecimento do direito de restituição preferencial e imediata, de crédito decorrente dos valores pagos a maior, a título de ICMS — Sentença de concessão de segurança — Acórdão que deu provimento aos recursos oficial e voluntário da FESP — Interposição de recurso extraordinário — Remessa dos autos nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE n° 593.849/MG — Hipótese que se amolda ao paradigma, visto que a legislação do Estado de São Paulo não afasta a restituição em favor do contribuinte, desde que comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada a obrigação tributária de valor inferior à presumida (LE 6.374/89 – art. 66-B) — Manutenção do acórdão.”
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 30).
    É o relatório. Decido.
    De plano, observa-se que o acórdão recorrido não divergiu do assentado na ADI 2.777 a respeito da legislação paulista, de relatoria do Ministro Cezar Peluso e com acórdão recorrido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO INCISO II DO ART. 66-B DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO (ACRESCENTADO PELA LEI ESTADUAL 9.176/1995) COM O § 7° DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Com base no § 7° do art. 150 da Constituição Federal, é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. II – Constitucionalidade do inc. II do art. 66-B da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo (acrescentado pela Lei estadual 9.176/1995). III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    Em juízo de adequação, o Colegiado a quo assentou (eDOC 24, p. 4-6):
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 593.849/MG, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, na data de 19.10.2016, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” alterando parcialmente o precedente firmado na ADI n° 1.851/AL. 
    [...]
    Ocorre, todavia, que o caso em apreço se amolda ao precedente indicado, pois não afasta a possibilidade de restituição de eventual diferença a favor da empresa impetrante. Apenas rejeitou a pretensão de desconsiderar as exigências previstas na legislação estadual, que também prevê este direito. 
    Cabe destacar que a legislação do Estado de São Paulo há muito tempo admite a restituição do tributo pago antecipadamente, desde que se comprove que na operação final com. mercadoria ou serviço ficou configurada a obrigação tributária de valor inferior à presumida. É o que dispõe o art. 66-B da Lei Estadual 6.374189: 
    […]
    Como visto, o Colendo Supremo Tribunal Federal pautou-se no RE 593.849/MG na legislação do Estado de Minas Gerais, que não admitia referida restituição.
    Vale dizer, a legislação paulista observa a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de que o contribuinte deve obedecer aos procedimentos nela previstos, o que não ocorre, conforme já aludido, com a legislação mineira. 
    Por conseguinte, não é hipótese de readequação do julgado, que se mostra compatível com o paradigma mencionado.” 
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para fazer jus à imediata a preferencial restituição dos valores de ICMS pagos a maior no regime de substituição tributária demandaria o exame da legislação local, o que é obstado pela Súmula 280 do STF. 
    Neste sentido, confira-se com as seguintes ementas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão acerca do procedimento previsto na legislação estadual para a restituição dos valores de ICMS pagos a maior no regime de substituição tributária para frente demandaria o exame da legislação estadual de regência da matéria (Lei 6.374/1989), providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1183441 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária para a frente. Base de cálculo efetiva menor do que a presumida. Limitações. Normas infralegais locais. Incidência da Súmula 280/STF. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, é no sentido ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. O Tribunal de origem reconheceu o direito à imediata e preferencial restituição do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária, sem as limitações contidas na legislação infralegal local (Decretos nºs 41.653 e 42.039/97, Resolução nº 25/95 e Portaria CAT nº 45/95). Para decidir de modo diverso, seriam imprescindíveis a reanálise e a interpretação da referida legislação infraconstitucional local, providências vedadas na via do apelo extremo, nos termos da Súmula nº 280 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” 
(RE 556259 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 08.09.2017) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 606205 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.10.2011) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente